Tribunal: TJDFT
Processo: 0755600-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755600-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO AGRAVADO: RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO contra a decisão ID 254755604 integrada pela decisão de ID 259642653, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0734448-12.2025.8.07.0001, movida em desfavor de RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR e CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS., ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo requerente, ora agravante, nos seguintes termos: [...]Em primeiro lugar, no caso dos presentes autos, a inércia (revelia) dos requeridos, ao não apresentar impugnação, opera pleno efeito em relação à presunção de veracidade dos fatos narrados na causa de pedir, haja vista tratar-se de relação jurídica obrigacional que versa, portanto, sobre direito disponível. Em segundo lugar, cumpre ressaltar que a relação entre as partes é de trato civil, considerando tratar-se de compensação por danos materiais em virtude do inadimplemento de emolumentos cartorários referentes ao registro de indisponibilidade em certidão de matrícula. O art. 50, cabeça, do CC, dispõe que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". A respeito do desvio de finalidade, o art. 50, § 1.o, do CC, o define como "a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza". Em relação à confusão patrimonial, conceitua-se como "a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial" (art. 50, § 2.o, incisos I a III, do CC). Nesse contexto, em que pese a judiciosa argumentação exposta pelo requerente, não vislumbro fundamento jurídico hábil ao avanço no patrimônio da pessoa jurídica dos sócios representantes. De efeito, na causa de pedir o credor fundamentou o pedido de avanço no patrimônio dos sócios na (i) dissolução irregular da pessoa jurídica, (ii) no reconhecimento judicial da situação de sócios de fato quanto a Ricardo Martins e Cláudia Rossane, e (iii) na condenação por gestão temerária dos sócios em ação criminal. Ocorre que a sentença prolatada na Ação Civil Pública no 2015.07.1.013059-5 não reconheceu a condição de sócia à requerida Cláudia Rossane em relação à empresa Construtora Aires Costa Ltda - Me, haja vista figurar tão-somente como presidente de cooperativas (ID: 241405495, p. 7), informação reproduzida no corpo do provimento jurisdicional (p. 8, p. 14, p. 15, p. 21, p. 30, p. 38), havendo condenação referente ao empreendimento Portal do Parque (p. 20), ao empreendimento Cristal do Parque (p. 29) e ao empreendimento Golden Parque (p. 46), sem qualquer declaração da situação de sócia de fato de Aires Costa. Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico do eg. TJDFT, verifiquei que a condenação criminal dos sócios Ricardo Martins e Cláudia Rossane pela prática de gestão temerária foi revertida em sede de apelação criminal, conforme com o r. Acórdão no 1165403, a seguir: PENAL E PROCESSUAL. CRIMES CONTRA ECONOMIA POPULAR E DE GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DE ELEMENTAR DO CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. PROVA INSUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO À GESTÃO TEMERÁRIA. GESTÃO DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS DE RISCO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA E REFORMADA. 1 Réus condenados por infringirem duas vezes o artigo 3o, inciso IX, segunda parte, da Lei 1.521/51, e quatro vezes o artigo 65 da Lei 4.591/64. Como administradores da Construtora Aires Costa Ltda. e da Cooperativa Habitacional e de Serviços Nacionais - CSN - e atuando no ramo imobiliário, geriram temerariamente a cooperativa e a sociedade empresária, descumprindo contratos celebrados com cooperados adquirentes de unidades imobiliárias, causando prejuízo a mais de trezentas e oitenta famílias. Deixarem de pagar obrigações financeiras contraídas junto à TERRACAP e à Secretaria da Fazenda, não conseguindo escriturar as incorporações no cartório de registro de imóveis, impossibilitando também o registro das escrituras públicas de compra e venda pelos compradores das unidades e o seu financiamento. 2 É inepta a parte da denúncia que deixa de descrever circunstância elementar do crime contra economia popular - a informação falsa que teria sido prestada às vítimas - inviabilizando a defesa. 3 As condutas dos réus, segundo as provas dos autos, não configuram gestão temerária, à falta de demonstração de prévio conluio objetivando a criação de uma "cooperativa de fachada" para ações demasiadamente ousadas, afrontando temerariamente os riscos do mercado imobiliário. Eventuais equívocos de gestão e o descumprimento de obrigações contratuais devem ser dirimidos na esfera cível, porque o próprio Estado fomentou as ações dos réus com enfrentamento dos riscos de mercado, não podendo configurar tipicidade simples ações próprias da atividade econômica desenvolvida no setor imobiliário, mutável e extremamente sensível às oscilações da economia. Tais ações são válidas e plenamente aceitáveis, conquanto adotadas dentro do padrão normal de um investimento de risco. Em tais casos, deve-se considerar a exigência de cautela não sob a ótica do homem comum, mas segundo as exigências do próprio mercado. 4 Deve-se reconhecer que houve problemas na execução contratual de alguns dos empreendimentos assumidos pela cooperativa e pela construtora, mas dentro de um contexto bastante peculiar do desenvolvimento da construção civil no Distrito Federal. A prova oral informa que os réus atuaram com muito esforço para sanar entraves, logrando regularizar a maioria dos negócios, entregando as unidades adquiridas na planta. O órgão de acusação tenta enquadrar a conduta dos réus na prática da chamada "bicicleta", que, segundo os operadores do mercado imobiliário, ocorre quando incorporadoras levam seus negócios à frente mediante novos e sucessivos lançamentos, de modo que os mais recentes viabilizam os anteriores, até romper-se essa corrente de felicidade. Todavia, quando um ramo do Direito permite e até estimula determinada conduta, não há como considerar criminoso o fato dela resultante. O Direito é considerado como um todo, um bloco monolítico, não importando em que dimensão tenha sido praticada a ação, porque a ordem jurídica é conglobante, sendo contraditório autorizar a prática da conduta considerando-a lícita e, ao mesmo tempo, afirmá-la como crime. 5 Na imputação de prestar informações falsas no âmbito de incorporações, na forma do artigo 65, da Lei 4.591/64, não há na denúncia uma descrição circunstanciada dos fatos: o Ministério Público se baseia no simples atraso no prazo da entrega prometida dos imóveis. Todavia, a prova oral, que inclui a versão dos réus e das testemunhas ouvidas, confirmam que a data prevista no contrato era apenas uma estimativa e que a natureza da incorporação, por meio de cooperativa, impossibilitava garantir a entrega dentro do prazo, por depende da adesão e do adimplemento assíduo de todos os cooperados. Com a chegada ao mercado das incorporadoras, ocorreu um "efeito manada" que provocou a dispersão inadimplência dos cooperados, gerando a paralisação de obras e o consequente atraso na entrega, o que era absolutamente imprevisível no momento da contratação. 6 Apelação provida para anular parte da sentença e no restante absolver os réus, com base no artigo 386, inciso III, do mesmo diploma legal. (Acórdão 1165403, 20120710090540APR, Relator(a): GEORGE LOPES, , Revisor(a): MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: 102-111). Adiante, entendo que, após afastada a hipótese de gestão temerária, a questão a ser dirimida está limitada à aferição da dissolução irregular da pessoa jurídica. Ocorre que, conforme já se decidiu, o "suposto encerramento irregular da atividade empresarial, ausência de bens penhoráveis e ações judiciais em desfavor da Executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado" (Acórdão 1217850, 07174568620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019.), situação que se assemelha à enfrentada nos autos, uma vez que o requerente deixou de instruir o feito com elementos de convicção hábeis ao reconhecimento da alegada gestão temerária dos sócios, ou mesmo dolo na condução irregular das atividades comerciais. Confira-se, ademais, os r. Acórdãos do eg. TJDFT tomados por paradigmas, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão em exame consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora. 2. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta a respeito da ocorrência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da entidade ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores, de acordo com o art. 50 do Código Civil. 3. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 3.1. A ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora, isoladamente, não caracteriza a existência de abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631425, 07222565520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS AOS SÓCIOS DA EXECUTADA. DEFLAGRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E/OU DESVIO DE FINALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS PARA DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica é viabilizar e estimular as atividades produtivas e empreendedoras, com ou sem vocação lucrativa, com separação da pessoa jurídica dos sócios, associados, instituidores ou administradores e segregação de riscos (CC, art. 49-A e parágrafo único), e, assim, como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre sociedade e sócios/administradores (CC, art. 50). 2. Diante do realce que a autonomia patrimonial e segregação de personalidades entre sócios, associados, instituidores, administradores ou representantes legais adquire a partir da constituição da pessoa jurídica, tornando a desconsideração dessa segregação de personalidades e de patrimônio medida excepcional, até mesmo a deflagração de incidente destinado àquele desiderato deve vir aparelhado com elementos indiciários a induzirem que a pessoa jurídica fora gerida com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sem o que a pretensão volvida a essa vocação deve ser liminarmente rejeitado (CC, art. 50; CPC, art. 133 e 134, §4o). 3. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, §4o, e 136). 4.Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1910644, 07219294220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 9/9/2024). I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTATADA. II - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não se conhece de tópico recursal que não foi objeto de exame pelo juízo de origem. Indevida inovação recursal caracterizada com a primeva alegação de matéria litigiosa em sede de agravo de instrumento. Recurso não conhecido nessa parte. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado. 2. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 3. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1987926, 0702125-54.2024.8.07.9000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025). Forte nos fundamentos apresentados, rejeito a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida. Não há condenação ao pagamento da verba de sucumbência, porquanto, conforme já foi decidido pelo col. Superior Tribunal de Justiça, "o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre de ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente" (STJ. AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministria NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). De imediato, traslade-se cópia do presente ato judicial aos autos principais (PJe no 0706955-65.2022.8.07.0001). Após decorrido o prazo recursal, tornem os autos conclusos para prolação de sentença terminativa, para fins de cumprimento das metas e estatísticas atribuídas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em conformidade com as orientações recebidas da Coordenadoria de Correição e Inspeção Judicial (COCIJU).[...] (grifos de origem) Irresignado, o requerente opôs embargos de declaração ID 255586599, o juízo singular rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos: [...]Conheço dos embargos de declaração, porquanto opostos tempestivamente, e passo a apreciá-los a seguir. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos a decisão recorrida não padece de nenhum vício formal intrínseco, seja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, está claro que o embargante, por via transversa, pretende rediscutir o teor do ato judicial. Nesse mesmo sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão do eg. TJDFT tomado por paradigma: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE AO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA ORAL. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado. 2. Não há omissão, no acórdão, no tocante às alegações de cerceamento de defesa no julgamento antecipado de mérito sem que fosse concedida oportunidade para a produção da prova oral (depoimento pessoal da embargante e oitiva de testemunhas) e de falta de fundamentação do indeferimento do requerimento formulado para a obtenção desses elementos de prova, tendo em vista que as matérias foram expressamente apreciadas no julgamento da apelação. 3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. 4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil. (TJDFT. Acórdão 1773038, 07029889520218070017, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 17.10.2023, publicado no DJe: 27.10.2023). Por todos esses fundamentos bastantes, rejeito os embargos de declaração opostos no ID: 255586599. Decorrido o prazo recursal, tornem conclusos os autos. Publique-se e registre-se. Intimem-se. [...] (grifos de origem) Nas razões recursais, o agravante argumenta que a sociedade foi condenada ao pagamento de R$ 40.542,65 em ação de cobrança, mas não possui bens ou ativos, estando inapta desde 2018 por omissão de declarações fiscais. Sustenta que a empresa é devedora contumaz, com mais de cem ações judiciais, e que seus sócios de fato, Ricardo Martins Moreira Júnior e Cláudia Rossane Martins Costa, administraram a sociedade de forma temerária, conforme reconhecido em ação civil pública e em ação penal. O agravante destaca que a sentença da ação civil pública reconheceu a atuação direta dos sócios na gestão da construtora e condenou-os solidariamente com a empresa por prejuízos causados a adquirentes de imóveis, inclusive no empreendimento Cristal do Parque, cujas unidades foram objeto de indisponibilidade judicial. Aponta ainda que Ricardo confessou ser sócio único da construtora em depoimento, e que ambos foram condenados criminalmente por gestão temerária, embora a decisão tenha sido reformada apenas para afastar a tipificação penal, mantendo o reconhecimento da administração pelos réus. Defende que há prova suficiente do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, além do encerramento irregular das atividades sociais. Alega que a decisão agravada incorreu em erro ao desconsiderar a condição de sócio de fato de Ricardo e a promiscuidade societária envolvendo Cláudia, que operava cooperativa utilizada como braço da construtora. Sustenta que a dissolução irregular e o esvaziamento patrimonial configuram ato ilícito, justificando a responsabilização pessoal dos sócios pelo débito. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para declarar que os agravados eram sócios de fato da Construtora Aires Costa, responsabilizando-os pelo pagamento da condenação fixada na ação de cobrança, com provimento integral do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido, ID 79595128. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO contra a decisão de ID 254755604, integrada pela decisão de ID 259642653, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0734448-12.2025.8.07.0001, movido em desfavor de RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR e CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, ora agravados. Na origem, o Juízo singular indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, ora agravante. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a pessoa jurídica executada seria devedora contumaz, com expressivo número de demandas judiciais em curso, bem como que seus supostos sócios de fato, Ricardo Martins Moreira Júnior e Cláudia Rossane Martins Costa, teriam administrado a sociedade de forma temerária, circunstância que, segundo afirma, teria sido reconhecida tanto em ação civil pública quanto em ação penal. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O art. 995, parágrafo único, do citado Código estabelece que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia posta em exame, neste momento processual, cinge-se à verificação da admissibilidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Do exame dos autos de origem, verifica-se que o incidente foi instaurado em referência ao processo no 0706955-65.2022.8.07.0001, no qual figura como executada a CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME. O processo de referência trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, na qual foi julgado procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 37.185,60 (trinta e sete mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora a partir da citação. Interposta apelação pela requerida, a 2a Turma Cível deste Tribunal negou provimento ao recurso, conforme acórdão de ID 196658250, cujo teor confirmou integralmente a sentença de procedência. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, tendo o feito transitado em julgado. O cumprimento de sentença foi protocolado em 15/05/2024 (ID 196804952). A impugnação apresentada pela executada foi rejeitada (ID 222836833), ocasião em que se deferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SNIPER, RENAJUD e INFOJUD, todas restando infrutíferas. No caso concreto, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, é possível identificar plausibilidade jurídica nas alegações recursais. Os elementos apontados pelo agravante — tais como a prolongada inaptidão fiscal da pessoa jurídica, a reiterada ausência de bens passíveis de constrição, o expressivo número de demandas judiciais em face da empresa executada, bem como a existência de decisões judiciais que indicariam a atuação direta dos agravados na condução dos empreendimentos imobiliários — revelam, ao menos em juízo de delibação, a necessidade de exame mais aprofundado da matéria, não se mostrando, em princípio, manifestamente inviável a desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, não se verifica, no caso concreto, a presença de risco de dano iminente ou de prejuízo irreparável ao agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Ausente, portanto, o requisito do perigo da demora, impõe-se o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, porquanto, conforme reiterada jurisprudência, a concessão da tutela recursal de urgência exige a coexistência cumulativa dos pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo-se a decisão recorrida até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator